Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DO CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR EM ABERTO. NATUREZA COERCITIVA DA PRISÃO. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC15, art. 528, § 7o / STJ, Súmula 309).
2. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora, prosseguindo-se o feito pela via da constrição patrimonial. Todavia, a priori, trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do CPC.
3. Não se justifica a conversão do rito da prisão ao da penhora tão somente pelo fato de a tentativa de constrição pessoal ter restado infrutífera pelo desconhecimento do endereço do executado, sobretudo porque não houve requerimento do exequente nesse sentido e levando-se em conta a possibilidade de que seja efetuada pesquisa simples acerca do paradeiro do devedor nos sistemas judiciais eletrônicos.
4. Se ainda presente o caráter de urgência da dívida alimentar e sendo ela executada em conformidade com o rito do art. 528, § 7o, do CPC, não há falar em conversão de ofício de cumprimento de sentença ajuizado pelo rito da restrição pessoal para o da constrição patrimonial, até porque ausentes elementos que permitam concluir pela existência de bens penhoráveis que se fossem hábeis a satisfação do crédito exequendo.
5. Agravo de instrumento provido.